Tribunal: TJSP
Processo: 2011413-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011413-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é paciente DANIEL DE
ARAÚJO CORRÊA e Impetrante FABRÍZIO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011413-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43346
2
VOTO no 43.346
HABEAS CORPUS no: 2011413-78.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Fabrizio Rosa
PACIENTE: Daniel de Araújo Corrêa
COMARCA: Jaguariúna
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Fabrizio Rosa em favor DANIEL DE ARAÚJO CORRÊA ao fundamento, em
breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal constrangimento por
ausência de justa causa para instauração de ação penal no 1500871-77.20129.8.26.0296 e
seu prosseguimento (fls. 1/9 e documentos fls. 10/79).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a inépcia da denúncia, que
não preencheu as formalidades do art. 41 do Código de Processo Penal, o que impede o
exercício da ampla defesa e do contraditório. Observou que na decisão proferida no habeas
corpus no 2217028-02.2019.8.26.0000, que revogou a prisão preventiva do paciente, ficou
consignado que os fatos agora narrados na denúncia não passaram de brigas corriqueiras
entre casal, havendo dúvida sobre a ocorrência de crime, o que não justifica a instauração
da ação penal. Acrescenta que o paciente e a vítima discutem em uma Vara de Família da
comarca de Jaguariúna questões como pensão, guarda das filhas e regulamentação de
visitas, havendo notícias de que a ofendida, estagiária na Vara Criminal por onde tramita a
citada ação penal, parece estar se vitimizando com o propósito de tentar sensibilizar os
operadores do Direito Magistrado e Membro do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011413-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43346
3
Requer, em sede de liminar, a suspensão da ação pena no
1500871-77.2019.8.26.0296 até o julgamento do writ; no mérito, o trancamento da ação
penal.
Indeferida a liminar (fls. 81/83), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 86/95) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 98/101).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 129, § 9o; o art. 147 e o
art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, observando-se o disposto na Lei
no 11.340/2006, por fato ocorrido em 23/9/2019 (Denúncia fls. 78/79).
Como é sabido, o trancamento da ação penal somente é admissível
quando na denúncia se constatar a imputação de conduta penalmente atípica ou não existir
qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito, o que parece não ocorrer
no caso em tela.
Narra a denúncia que o paciente e a vítima conviveram em união
estável por seis anos, por ocasião dos fatos encontrando-se separados havia sete meses.
Segundo consta ele teria telefonado para a ex-companheira e solicitado que viesse ao seu
encontro em um laboratório situado no local dos fatos para ajudá-lo a retirar o resultado de
um exame realizado na filha deles. Chegando ao local, o paciente, que se encontrava dentro
de seu automóvel, pediu que ela entrasse. Já dentro do carro, ele a segurou pelo braço com
força e ordenou que ela apagasse os registros das chamadas dele no celular dela. Em
seguida, enquanto mexia na bolsa dela, encontrou um gravador, momento em que a
empurrou para fora do carro, sendo certo que a vítima caiu ao solo e sofreu lesões corporais
leves descritas no laudo pericial. Na mesma oportunidade, o paciente danificou o tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011413-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43346
4
aparelho pertencente à ofendida. Em seguida, ela se levantou, entrou na frente do carro e
pediu que ele devolvesse seu gravador, quando então ele ameaçou atropelá-la. Os fatos
foram presenciados por populares, os quais acionaram a guarda municipal.
Como se vê, não há como reconhecer o alegado constrangimento
ilegal, vez que a inicial acusatória, amparada em inquérito policial, está calcada na
existência de comprovação de materialidade e suficientes indícios no que diz respeito à
autoria, contendo narrativa fática em conformidade com o disposto no art. 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo os fatos delituosos e suas circunstâncias, bem como deixando
clara a conduta imputada ao paciente de forma a possibilitar o pleno exercício da ampla
defesa.
Vale destacar que em casos de violência doméstica, a versão dada
pela vítima é prova a que se tem dado muita relevância. Ainda que assim não fosse, pelo
que se depreende dos autos, as declarações da ofendida são condizentes com o exame de
corpo de delito a que se submeteu, trazendo diagnóstico de lesão corporal leve conforme
informado no laudo pericial. Há também relato de testemunha no sentido de ter visto a
vítima parcialmente fora do veículo pedindo socorro (fl. 20), sendo certo que em sua oitiva
formal, o guarda civil relatou que o gravador reclamado pela vítima estava no interior do
automóvel do paciente (fl. 21).
Nesse contexto, não há como impedir o prosseguimento da ação
penal, vez que a suscitada ausência de justa causa não se revela indiscutível.
.
Logo, não existe ilegalidade que possa ser sanada pela via eleita,
pois não configurado o alegado constrangimento.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator